Tribunal: STF
Processo: Rcl 63946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Omissão não demonstrada. Ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.